Tribunal: TJSP
Processo: 1063353-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Pretensão de reconhecimento da legalidade da cobrança – Descabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Pretensão de reconhecimento da legalidade da cobrança – Descabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que os instrumentos firmados entre as partes evidenciam que a autora não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de "Cap. Parc. Premiável" – Pretensão de reconhecimento da legalidade da cobrança – Cabimento – Contratação por meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência de irregularidade na contratação – Validade da cobrança – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.